Tribunal: STF
Processo: RHC 221299
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 736.799/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 



    1. ‘A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse diapasão, ‘para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.’ (HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2016)’ (AgRg no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 35).



    A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido deve ser reformado, 



    “[...] haja vista que os registros criminais acolhidos a título de maus antecedentes (autos de n. 36340.2008.824.0041 e n. 199623.2007.824.0041) traduzem condenações muito antigas, ainda em relação à data do fato em denúncia (28 de janeiro de 2020, e-STJ fls. 14).



    […]



    Não obstante o julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150), DJE 23/11/2020, por esse Supremo Tribunal Federal, no qual fixada a tese de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), o entendimento desse sodalício não prejudica o exame quanto às peculiaridades de cada caso, notadamente, como na hipótese, na qual adotada condenação anterior muito antiga que não poderia ser valorada como maus antecedentes, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e manifesta violação ao art. 5º., XLVII, b, Constituição Federal.” (pág. 4 do doc. eletrônico 38).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso “e concedida a ordem de habeas corpus para afastar a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria penal, da condenação do Paciente CARLOS HENRIQUE RODRIGUES”. (pág. 6 do doc. eletrônico 38).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônico 47) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (doc. eletrônico 54) apresentaram contrarrazões.



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 64).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    Isso porque, tal como assentado na decisão atacada, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    No mesmo sentido, cito diversos outros precedentes do Plenário e de ambas as Turmas do STF: RE 1.254.144 AgR-EDv/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; HC 187.860 AgR/SP, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; RHC 207.471 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 198.990 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 192.510/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, este assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Maus antecedentes e reincidência. Institutos distintos. Inaplicabilidade do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Recurso ordinário não provido. 



    1. A legislação penal diferencia os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do Código Penal, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I, não para a fixação da pena-base do art. 59, o qual trata dos antecedentes. Tema nº 150 da Repercussão Geral.



    2. Recurso ordinário não provido.”



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator